Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706683-19.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA APARECIDA GODOY NAKAMURA APELADO: CARLOS SHIGUEO NAKAMURA D E S P A C H O Da leitura dos autos, verifica-se que, ao ID 20196879, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à apelante/ré Andréa Aparecida Godoy Nakamura, sendo este um dos temas de insurgência veiculados em contrarrazões de apelação interposta pelo apelado/autor Carlos Shigueo Nakamura. Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. In casu, apesar de deferida a gratuidade de justiça pelo sentenciante, não restou efetivamente comprovada a situação de hipossuficiência alegada. Isso porque os autos foram guarnecidos tão somente com a declaração de hipossuficiência apresentada pelo réu, acrescido de cópia da CTPS da apelante e mera alegação de que ela não perfaz renda além da pensão que recebe do apelado, o que foi considerada suficiente para franquear o benefício pleiteado. Assim, para fins de melhor analisar a impugnação apresentada pelo apelado em relação à gratuidade de justiça concedida à apelante, necessário se faz que aquela apresente documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante/ré Andréa Aparecida Godoy Nakamura comprove sua situação financeira mediante a apresentação de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como, as duas últimas Declarações de IRPF, além de comprovantes de despesas, extrato de conta bancária e outros documentos que julgar condizentes, sob pena de revogação do benefício. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator